Tribunal: TJSP
Processo: 2003201-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Parceria Agrícola e/ou pecuária
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PARCERIA AGRÍCOLA E COMPRA E VENDA DE CANA-DE-AÇÚCAR – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE DISTRATO E DE POSTERIOR PENHOR HIPOTECÁRIO RELACIONADO À COLHEITA, DADO EM GARANTIA PERANTE TERCEIROS CREDORES – PEDIDO LIMINAR QUE CORRESPONDE À DECISÃO DE MÉRITO – DEFERIMENTO QUE SE MOSTRA PREMATURO – MANUTENÇÃO DA R. DECISAO AGRAVADA, QUE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PARCERIA AGRÍCOLA E COMPRA E VENDA DE CANA-DE-AÇÚCAR – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE DISTRATO E DE POSTERIOR PENHOR HIPOTECÁRIO RELACIONADO À COLHEITA, DADO EM GARANTIA PERANTE TERCEIROS CREDORES – PEDIDO LIMINAR QUE CORRESPONDE À DECISÃO DE MÉRITO – DEFERIMENTO QUE SE MOSTRA PREMATURO – MANUTENÇÃO DA R. DECISAO AGRAVADA, QUE INDEFERIU O PEDIDO – RECURSO NÃO PROVIDO. Considerando que, à luz das peculiaridades do presente caso, especialmente quanto à relação negocial entre as partes, fundada em contrato de parceria agrícola e compra e venda de cana-de-açúcar, ainda que considerando os documentos juntados aos autos, relacionados a distratos alegadamente realizados, bem como a garantia de safra anotada nas matrículas dos imóveis referentes aos aludidos contratos perante terceiros credores, vê-se que, ao menos neste momento de cognição sumária, prudente se mostra o estabelecimento do contraditório, principalmente porque é sabido que a antecipação de tutela requer a verossimilhança das alegações, pois se trata de verdadeiro adiantamento do que a sentença possa futuramente conceder. Assim, de rigor o reconhecimento de que, neste momento processual, considerando apenas as assertivas do autor, não se vislumbra a verossimilhança do alegado direito, nos termos do art. 300, "caput", do Código de Processo Civil. Logo, de rigor a manutenção da r. decisão agravada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000082849
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2003201-68.2020.8.26.0000, da Comarca de Nhandeara, em que é agravante ANTONIO
RODRIGUES SOBRINHO, são agravados AGROPECUÁRIA TERRAS NOVAS S/A e
AÇUCAREIRA VIRGOLINO DE OLIVEIRA S/A.
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores ANTONIO
RIGOLIN (Presidente) e ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
PAULO AYROSA
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2003201-68.2020.8.26.0000
2- Voto no 42.217
2
Agravo de Instrumento no 2003201-68.2020.8.26.0000
Agravante
: ANTONIO RODRIGUES SOBRINHO
Agravadas : AGROPECUÁRIA TERRAS NOVAS S/A; AÇUCAREIRA
VIRGOLINO DE OLIVEIRA S/A
Comarca
: Nhandeara Vara Única
Juiz (a)
: Renato dos Santos
V O T O No 42.217
AGRAVO DE INSTRUMENTO
PARCERIA AGRÍCOLA E
COMPRA E VENDA DE CANA-DE-AÇÚCAR OBRIGAÇÃO DE
FAZER
C/C
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS

ALEGAÇÃO DE DISTRATO E DE POSTERIOR PENHOR
HIPOTECÁRIO RELACIONADO À COLHEITA, DADO EM
GARANTIA PERANTE TERCEIROS CREDORES
PEDIDO
LIMINAR QUE CORRESPONDE À DECISÃO DE MÉRITO
DEFERIMENTO
QUE
SE
MOSTRA
PREMATURO

MANUTENÇÃO
DA
R.
DECISAO
AGRAVADA,
QUE
INDEFERIU O PEDIDO
RECURSO NÃO PROVIDO.
Considerando que, à luz das peculiaridades do presente caso,
especialmente quanto à relação negocial entre as partes, fundada
em contrato de parceria agrícola e compra e venda de cana-de-
açúcar, ainda que considerando os documentos juntados aos autos,
relacionados a distratos alegadamente realizados, bem como a
garantia de safra anotada nas matrículas dos imóveis referentes aos
aludidos contratos perante terceiros credores, vê-se que, ao menos
neste momento de cognição sumária, prudente se mostra o
estabelecimento do contraditório, principalmente porque é sabido
que a antecipação de tutela requer a verossimilhança das alegações,
pois se trata de verdadeiro adiantamento do que a sentença possa
futuramente conceder. Assim, de rigor o reconhecimento de que,
neste momento processual, considerando apenas as assertivas do
autor, não se vislumbra a verossimilhança do alegado direito, nos
termos do art. 300, “caput”, do Código de Processo Civil. Logo, de
rigor a manutenção da r. decisão agravada.
ANTONIO RODRIGUES SOBRINHO ajuizou ação de obrigação
de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais frente a
AGROPECUÁRIA TERRAS NOVAS S/A e AÇUCAREIRA VIRGOLINO
DE OLIVEIRA S/A.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2003201-68.2020.8.26.0000
2- Voto no 42.217
3
Pela decisão de fls. 93/94 dos autos principais, o magistrado a quo
indeferiu o pedido de tutela antecipada pretendida pelo autor, fundamentando-se
na ausência dos requisitos legais para tanto, principalmente a ausência do
contraditório.
Inconformado, agrava o autor pleiteando a reforma da decisão. Insiste,
em síntese, na concessão da tutela antecipada afirmando estar demonstrado o
risco de prejuízo de difícil ou impossível reparação em relação à eventual
impossibilidade de colheita ou até mesmo contratação com terceiro, vez que as
rés deram em garantia, por penhor hipotecário agrícola, as colheitas contidas nos
imóveis, o que compromete inclusive as respectivas matrículas, tendo havido
inclusive desistência de colheita por terceiro pelo motivo da alienação das
lavouras no aludido instrumento de penhor, tudo a ensejar, pois, o provimento
recursal para o fim de que se determine a baixa das penhoras apresentadas, sob
pena de pagamento de multa diária.
Foi negado o efeito suspensivo pleiteado.
É O RELATÓRIO.
Conheço do recurso e lhe nego provimento.
Conforme se depreende dos autos, o autor, ora agravante, propôs ação
de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais frente às agravadas
alegando que os contratos entre eles firmados parceria agrícola e compra e
venda de cana-de-açúcar foram rescindidos e, mesmo após os distratos, as rés
deram em garantia, por penhor hipotecário agrícola, as colheitas contidas nos
imóveis perante terceiros credores, comprometendo inclusive as respectivas
matrículas dos imóveis de que é proprietário.
Pleiteada a concessão da tutela antecipada para o fim de que sejam as
rés compelidas a baixar as penhoras apresentadas, sob pena de multa diária, o
MM. Juízo a quo indeferiu o pedido formulado, ensejando o presente recurso de
agravo de instrumento.
Irretorquível, pois, a r. decisão ora hostilizada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2003201-68.2020.8.26.0000
2- Voto no 42.217
4
Para a concessão da tutela de urgência, estabelece o artigo 300, do
Código de Processo Civil:
“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo”.
A antecipação de tutela requer a verossimilhança das alegações, pois
se trata de verdadeiro adiantamento do que a sentença possa futuramente
conceder.
No caso em apreço, tenho que, considerando apenas as assertivas da
embargante, não se vislumbra a verossimilhança do alegado direito, nos termos
do art. 300, "caput", do CPC.
Considerando que, à luz das peculiaridades do presente caso,
especialmente quanto à relação negocial entre as partes, fundada em contrato de
parceria agrícola e compra e venda de cana-de-açúcar, ainda que considerando
os documentos juntados aos autos, relacionados a distratos alegadamente
realizados, bem como a garantia de safra anotada nas matrículas dos imóveis
referentes aos aludidos contratos perante terceiros credores, vê-se que, ao menos
neste momento de cognição sumária, prudente se mostra o estabelecimento do
contraditório.
Assim, de rigor o reconhecimento de que, neste momento processual,
considerando apenas as assertivas do autor, não se vislumbra a verossimilhança
do alegado direito, nos termos do art. 300, “caput”, do Código de Processo
Civil.
Desse modo, ausente a demonstração da probabilidade do direito
alegado, fica afastada a possibilidade da antecipação da tutela neste momento,
sendo prudente que se aguarde o contraditório.
Posto isso, nego provimento ao recurso.
PAULO CELSO AYROSA M. DE ANDRADE
Relator